Tribunal: TJDFT
Processo: 0009778-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009778-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto qualificado. Pena. Individualização. Maus antecedentes. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. 1 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para caracterizar reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 2 – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes. 3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve essa ser reduzida. 4 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 67 do Código Penal, interpretação divergente daquela dada pelo STJ no paradigma que colaciona, asseverando ser cabível, para a fixação da pena, a compensação, ainda que parcial, da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, deixou transcorrer, in albis, o prazo para a providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018).* Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar pelo descabimento da aludida compensação nas hipóteses de réu multirreincidente, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A MENORIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INOVAÇÃO OU ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA PARA NEGAR O PLEITO. INSUBSISTENTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em inovação ou acréscimo de fundamentos na decisão agravada para negar a compensação integral pleiteada, na medida em que, tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão recorrido, trazem como razão de decidir a multirreincidência específica do ora Agravante. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência - mesmo se for específica - são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas. 3. Todavia, tal como consignado na sentença primeva e no acórdão recorrido, o Agravante é multirreincidente - o que está corroborado na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 115-116 -, condição essa que obsta a pretendida compensação integral entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental desprovido. (grifei) (AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012